Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-02.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DEFERIDO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RETIRADA DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL NESSE MOMENTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ANÁLISE DOS JURADOS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI POPULAR. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DAS EXECUÇOES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminares – direito de recorrer em liberdade e retirada da pena de multa – não conhecimento: não há compatibilidade entre o pedido de concessão do direito de a ré recorrer em liberdade, tendo em vista que esse pedido já foi concedido na sentença, de modo que a recorrente não se encontra segregada por conta destes autos. Também não é compatível o pedido de retirada da pena de multa, se a ré ainda não foi levada à Júri. Ausente o interesse recursal, o conhecimento parcial do recurso é a única alternativa.
2. Mérito: A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do Código de Processo Penal - CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
3. Nessa fase processual, prevalece o Princípio do in dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do delito.
4. A absolvição sumária só pode ser reconhecida, na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, pelo Juiz sumariante, se houver juízo de certeza. Não é a situação concreta. Há dúvida nas provas constantes dos autos a ser dirimida pelo Conselho de Sentença.
5. O Juízo singular não pode impronunciar o acusado caso haja indícios de autoria e comprovação da materialidade do crime (art. 414 do CPP), sob pena de subtrair a competência constitucional do Conselho de Sentença estabelecido no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal - CF/88.
6. A desclassificação, pelo Juiz sumariante, só ocorre caso depreenda-se dos autos, de forma evidente, não se tratar de dolo homicida (e nem de nenhum outro crime classificado como de competência do Tribunal do Júri).
7. A dúvida a respeito das provas constantes dos autos, da existência ou não de animus necandi – dolo de matar e das qualificadoras (a partir de indícios mínimos para fundamentá-las) deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em observância a sua competência constitucional.
8. A gratuidade de justiça é matéria que fica a cargo do Juízo das Execuções Penais.
9. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.